Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
A Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737654-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO DE ARAUJO MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, FAUSTO DE ARAÚJO MELO, contra sentença prolatada na ação de indenização por dano material, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Consoante os autos, as partes transigiram sobre os honorários sucumbenciais fixados na sentença, e o apelante informou o cumprimento da obrigação. Pede-se a homologação da transação e a desistência da apelação (ID 61607011). Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a advogada do apelado para manifestar-se sobre a satisfação da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2024 15:10:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador